Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Autoria E Materialidade Devidamente Comprovadas. Perigo concreto demonstrado. Dosimetria adequada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB (Lei no 9.503/97) à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. 1.1. A Defesa pugna pela reforma da sentença, alegando a fragilidade das provas quanto à existência do perigo concreto de dano, elemento essencial à tipificação do delito, e a ocorrência de divergência nos depoimentos dos policiais, pleiteando a absolvição. Aduz que a conduta deve ser tipificada apenas como infração administrativa. Defende, ainda, ausência de prejuízo para o outro condutor envolvido no acidente. Pede a aplicação do princípio da insignificância, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade (ID 74391676). 1.2. Contrarrazões (ID 79237240)) e parecer (ID 79916201) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia que, em 04.05.2025, por volta das 07h20, em via pública, no Núcleo Rural, DF 475, KM 07, Ponte Alta Norte, em frente ao Clube dos Correios, Gama/DF, o Apelante conduziu veículo sem possuir a devida permissão para dirigir ou habilitação, e, agindo com inobservância do seu dever objetivo de cuidado, colidiu na traseira de outro veículo gerando, assim, perigo de dano à segurança viária e à incolumidade da vítima e da coletividade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a: (i) verificar a tipicidade material do delito previsto no art. 309 do CTB, em face da exigência legal do perigo concreto de dano e da necessidade de caracterizar a conduta apenas como infração administrativa; (ii) analisar a legalidade e adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto ao estabelecimento do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas no bojo dos autos, conforme ocorrência policial no 2.323/2025 - ID 79237174, termo circunstanciado no 378/2025 - ID 79237175 e prova oral colhida em Juízo, por meio da qual restou demonstrada a ausência de habilitação do apelante, conforme confissão em interrogatório (ID 79237220).
4. No que concerne à alegada ausência de perigo concreto de dano, indispensável para a configuração do tipo penal do art. 309 do CTB, verifica-se que a tese defensiva se encontra isolada. Isso porque a prova oral é uníssona em demonstrar que o réu, conduziu automóvel sem a devida habilitação e com velocidade incompatível com a via, colidiu na traseira de outro veículo (ID 79237220), causando danos de grande monta em ambos os automóveis, ao ponto de o veículo da vítima ter sofrido perda total (ID 79237220). Tal dinâmica fática, que resultou em extenso dano patrimonial e colocou em risco a incolumidade física do outro condutor, além da segurança da coletividade na via pública, comprova de forma manifesta e incontestável o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal, rechaçando a argumentação de que se tratava de mera irregularidade administrativa ou de risco meramente presumido. Destaca-se que eventual desistência, pela vítima, de ação de indenização no juízo cível não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do réu, ante a independências esferas cível e penal.
5. A alegada atipicidade da conduta, por se tratar de infração administrativa (Art. 162, I, CTB), resta afastada pela comprovação do perigo concreto, porquanto a materialização deste risco caracteriza a diferença entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. Do mesmo modo, o pleito de aplicação do princípio da insignificância penal deve ser integralmente rejeitado, uma vez que a conduta do réu, que culminou em uma colisão com danos significativos em via pública e colocou em risco a segurança de outrem, não se enquadra nos vetores de mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade, não havendo que se falar em intervenção mínima do Direito Penal diante da expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, que é a segurança do trânsito (ID 79916201).
6. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 22 (vinte e dois) dias acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes do apelante, com base em condenações definitivas alheias àquela utilizada para configurar a reincidência (processos n. 0024334-70.2016.8.07.0001 e n. 2016.14.1.003575-4 - ID 79237218, pág. 12/14 e 18/19), restando fixada em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Na segunda fase, compensadas integralmente a agravante da reincidência (condenação definitiva no processo n. 0002631-78.2019.8.07.0001 - ID 79237218, pág. 9/11) e a atenuante da confissão espontânea (ID 79237220, ID 79237228), mantendo-se a pena provisória no mesmo patamar. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi corretamente estabelecida em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
7. O regime inicial semiaberto foi acertadamente estabelecido, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. De igual modo e pelos mesmos fundamentos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no art. 44, II e III, e § 3o, do CP, pois não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a prevenção e repressão do crime.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 309 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: n/a.